Tribunal: TRF3
Processo: 5000510-42.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
109/608)

5000510-42.2023.4.03.6000

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000510-42.2023.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

SUCEDIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362-A

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA. PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do proprietário e a possibilidade de aplicação da sanção independentemente de dolo, bem como a inoponibilidade de contratos privados ao Fisco. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000510-42.2023.4.03.6000

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - MG128362-A

SUCEDIDO: LOCAMERICA RENT A CAR S.A.

APELADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interposto pela União em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Em suas razões, a União sustenta a legalidade da apreensão e da aplicação da pena de perdimento, com base na legislação aduaneira. Argumenta que a responsabilidade por infração independe de dolo e que o proprietário do veículo responde por atos praticados no âmbito da atividade econômica. Defende que contratos privados não são oponíveis ao Fisco e que há responsabilidade da locadora por culpa na vigilância e na escolha do locatário.

A União requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo pela Turma julgadora, para reformar a decisão e julgar improcedente o pedido da autora, reconhecendo a validade da pena de perdimento.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do presente agravo interno e passo ao respectivo exame.

De início, observo que não há nulidade da decisão, em razão de violação ao art. 932, do CPC, porquanto tal decisão monocrática tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo, ademais, aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais, este é, inclusive, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.455.358/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, p. 17/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.387.194/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, p. 15/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.092.403/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT - Sexta Turma, p. 22/3/2024).

Da mesma forma, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou mesmo da colegialidade, na medida em que facultada a submissão da decisão impugnada à apreciação da Turma, não subsistindo argumentos no sentido da existência de vício capaz de gerar nulidade ao julgamento.

Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no art. 1.021 do CPC.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

"A pena de perdimento do veículo encontra previsão no Decreto-Lei no 37/1966 (art. 96, I), assim como em normas regulamentares posteriores (Decreto no 6.759/2009).

Essas normas, todavia, não autorizam a decretação automática do perdimento em desfavor do proprietário do bem, sem prévia e regular demonstração de sua responsabilidade na prática do ilícito aduaneiro.

Nesse sentido, o art. 95 da DL 37/1996 dispõe que respondem pela infração:

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie;

II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes;

Assim, a aplicação da sanção de perda do veículo, quando o bem pertence a terceiro, pressupõe prova da participação, do benefício, ou da ação/omissão do proprietário que tenha concorrido para o ilícito (culpa in eligendo). Nesse sentido, a Súmula 138 do extinto TFR:

A pena de perdimento de veículo, utilizado em contrabando ou descaminho, somente se justifica se demonstrada, em procedimento regular, a responsabilidade do seu proprietário na prática do ilícito.

Ou seja, a norma aduaneira admite a responsabilização subjetiva do proprietário, mas exige elementos suficientes a demonstrá-la, por força do princípio da legalidade e da proporcionalidade.

Em casos semelhantes, o C. STJ tem entendido pela impossibilidade de aplicação automática da pena de perdimento na ausência de prova da participação ou da falta de diligência do titular do bem:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, CPC. PENA DE PERDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 95, II DO DECRETO-LEI N. 37/66 C/C ART. 112 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO AO MENOS DE CULPA IN ELIGENDO OU IN VIGILANDO DO TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR NA INFRAÇÃO COMETIDA PELO AGENTE. SÚMULA N.138/TFR.

(...)

3. Muito embora a regra seja a responsabilidade objetiva pelo cometimento de infrações tributárias (art. 136, do CTN e art. 94, caput e §2o, do Decreto-Lei n. 37/66), a responsabilidade subjetiva é admitida quando a lei assim o estabelece. Tal ocorre no art. 95, I, do Decreto-Lei n. 37/66 que exige o concurso, e no art. 95, II, que em interpretação conjunta com o art. 112, do CNT, exige a culpa in eligendo ou in vigilando, conforme a jurisprudência consagrada na Súmula 138 do extinto TFR: "A pena de perdimento de veículo utilizado em contrabando ou descaminho somente é aplicada se demonstrada a responsabilidade do proprietário na prática do delito".

4. O acórdão proferido pela Corte de Origem fixou o pressuposto fático imutável de que o proprietário do veículo não tem qualquer envolvimento na prática de contrabando/descaminho, não tendo havido sequer culpa in eligendo ou in vigilando.

5. Ressalva feita ao perdimento aplicável aos veículos objeto de contratos de leasing e alienação fiduciária (...).

(REsp 1.371.211/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe de 8/10/2014)

Insta salientar que o C. STJ havia afetado a matéria no julgamento do Tema 1041, mas decidiu cancelar o enunciado em razão da ausência de recursos repetitivos e da atualidade da controvérsia, já que a própria União já estaria aplicando o entendimento em âmbito administrativo (REsp 2.009.716, rel. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29/10/2024).

Outrossim, a imputação do perdimento do veículo, mesmo quando plausível o elemento subjetivo do proprietário, deve passar por um juízo de proporcionalidade, em sentido estrito - notadamente, através da comparação entre o valor da mercadoria e do veículo apreendido.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Eg. 2a Seção:

DIREITO ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. INTRODUÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIA ESTRANGEIRA. PENA DE PERDIMENTO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR. IMPOSSIBILIDADE ANTE A DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA MERCADORIA E DO VEÍCULO APREENDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao cabimento da pena de perdimento do veículo automotor utilizado na prática de ilícito fiscal.

(...)

5. No caso vertente, ainda que não subsista a presunção de boa-fé do proprietário, eis que condutor do veículo quando da fiscalização, deve ser afastada a pena de perdimento ante a desproporção entre o valor da mercadoria (R$9.284,63) e do veículo (R$36.255,00) apreendidos (...).

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5010193-79.2018.4.03.6000, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 02/12/2022, DJEN DATA: 09/12/2022)

Por outro lado, afasta-se a presunção de boa-fé e a possibilidade de aplicação do princípio da proporcionalidade se o agente for reincidente na prática de infrações aduaneiras da mesma natureza, conforme entendimento consolidado desta Eg. Turma:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. PENA DE PERDIMENTO. LEGALIDADE. AFASTADA A BOA FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)

5. Se considerarmos, isoladamente os valores dos bens, ou seja, R$ 14.061,96 referentes à mercadoria apreendida, em cotejo com o valor da composição veicular, de R$ 121.996,96, de fato, a diferença se mostra excessiva. Entretanto, para se concluir pela desproporcionalidade da medida imposta pela Receita Federal, há que se considerar se existe habitualidade na conduta ilícita ou não.

6. Verifica-se que a responsável pelo frete no momento da apreensão tem histórico de infração à legislação aduaneira, sendo autuada no processo administrativo 15165.000079/2010-43 e o condutor figura como interessado em dois processos administrativos devido a introdução irregular de grande quantidade cigarros estrangeiros, além de não estar apto a realizar transporte remunerado de cargas.

7. Havendo a reincidência e habitualidade no cometimento de infrações aduaneiras, os danos causados ao erário público está implícito e a tese de desproporcionalidade da pena deve ser afastada. (...)

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000738-72.2018.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 24/07/2025, Intimação via sistema DATA: 30/07/2025)

No caso concreto, a apelada é empresa de locação de veículos e alugou o bem em discussão a terceiro, que não o devolveu. Posteriormente, a apelada teve notícias da apreensão do veículo, encontrado enquanto transportava mercadorias irregularmente introduzidas em território nacional.

Evidenciada, portanto, a utilização do veículo por terceiro, sem provas de participação ou conivência da autora, com a internalização irregular das mercadorias. Também não há notícia de reincidência.

Dessa forma, diante da insuficiência probatória quanto à responsabilidade do proprietário e considerando a gravidade da sanção aplicada (perdimento do bem), de rigor manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, com supedâneo no art. 932 do CPC, nego provimentoà apelação, nos termos da fundamentação acima.

Em razão da sucumbência recursal, majoro em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa os honorários fixados em sentença, observado o limite legal, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC."

Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Quanto à hipótese contida no § 3o do art. 1.021 do CPC, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Não se tratando de recurso manifestamente inadmissível, abusivo ou meramente protelatório, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, INC. IV, "B”, DO CPC. PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA. PROPORCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de agravo interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do proprietário e a possibilidade de aplicação da sanção independentemente de dolo, bem como a inoponibilidade de contratos privados ao Fisco. Requer a reconsideração da decisão agravada, ou que, apresentado ao colegiado, seja o recurso provido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático se deu segundo as atribuições conferidas pelo art. 932, do CPC. Por ocasião do julgamento do recurso observar-se-á o disposto no art. 1.021 do CPC.

4. A decisão recorrida tem fulcro em jurisprudência consolidada nesta Eg. Turma, atendendo aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processuais. Precedentes.

5. Conforme se constata, a r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

6. Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. A vedação contida no § 3o do art. 1.021 do CPC só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões do recurso ou incidente. Igualmente, conforme decidido pela Corte Especial do STJ, na Tese 2 do Tema Repetitivo 1.306, "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “A r. decisão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte agravante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada”.

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 932 e 1.021, ambos do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão